Tribunal: STF
Processo: ARE 1244526
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E TRABALHO NOTURNO. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ARGUMENTAÇÃO VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE / NOTURNO. PRECEDENTES DO STJ.
    1. Apelações interpostas pelo Município de Cruzeta e pela União (Fazenda Nacional) objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária manejada em face da Fazenda Nacional, por entender o magistrado ser devida a exigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, periculosidade e noturno. Condenou-se o Município, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor da causa.
    2. O sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da repercussão geral, há que ser analisado, unicamente, quando do exame dos requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao Pretório Excelso.
    Precedentes do STJ (REsp 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/04/2010, DJe de 26/04/2010, decidido sob os auspícios do regime de recurso repetitivo). Preliminar rejeitada.
    3. Afastamento das preliminares suscitadas pela União, porquanto a pretensão inicial está devidamente deduzida pelos autores, não havendo que se falar em pedido inicial genérico e hipotético, tanto assim que os réus conseguiram dele se defender de forma precisa. Os documentos apresentados pelo Município se mostraram suficientes para o deslinde da questão.
    4. Em caso de discordância do réu quanto ao valor da causa, deve suscitá-la em preliminar de contestação, na forma do art. 293 do CPC/2015. Não o tendo feito naquela oportunidade, deve ser reconhecida a preclusão.
    5. O STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de ser devida a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago pelo empregador a título dos adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno - (REsp 201402119401, Rel. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada - TRF 3ª Região), STJ – Segunda Turma, DJE 13/06/2016). Apelações improvidas.” (Doc. 1, p. 222-223)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.
    Para tanto, argumenta, em síntese, ser inconstitucional a “incidência da contribuição previdenciária sobre parcela que não retribua serviço prestado ou que não incorpore aos proventos do servidor público quando de sua aposentadoria, a exemplo das parcelas do adicional de insalubridade, periculosidade e noturno discutidas neste autos.” (Doc. 1, p. 298
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    Inicialmente, verifico que tanto o acórdão recorrido quanto a sentença que foi mantida trataram a demanda como impugnação dirigida à contribuição previdenciária devida ao regime geral de previdência social. Nada obstante, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente traz argumentação sustentando a não incidência de contribuição previdenciária recolhida ao regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos.
    Assim, verifico que, nesse ponto, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do STF, na qual faz referência à Súmula 287 do STF:
    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Além disso, quanto a matéria efetivamente decidida no tribunal de origem, observe-se que, no julgamento do RE 565.160, feito submetido à sistemática da repercussão geral, a Corte firmou orientação pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre todos os ganhos recebidos pelos empregados e trabalhadores, a qualquer título, quando pagos com habitualidade e em retribuição direta à atividade laboral, mesmo antes da Emenda Constitucional 20/1998.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado e a tese fixada respectivamente:
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.” (RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe de 23/8/2017)
    “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”.
    No entanto, é possível extrair dos votos e debates exarados que não compete à Corte, em sede de recurso extraordinário, a definição da natureza – se indenizatória ou remuneratória – de cada parcela percebida ou, ainda, a constância em que é paga – se eventual ou habitual, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
    É que a análise da controvérsia a respeito da natureza jurídica dos valores recebidos pelo empregado ou trabalhador ou de sua periodicidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. A matéria, portanto, é insuscetível de exame na via estreita do recurso extraordinário.
    No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados, RE 1.215.171-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019, ARE 1.211.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 18/9/2019, RE 1.202.233-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019, RE 112.351-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018, ARE 1.106.003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019, e ARE 1.169.318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2019, estes dois últimos portando as seguintes ementas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS AO EMPREGADO A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Quanto às férias usufruídas, o Tribunal de origem decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sob o fundamento de que tal rubrica não possui natureza indenizatória. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA.1. Reveste-se de caráter infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas a discussão a respeito da incidência de tributo sobre verba paga a empregado se for necessário perquirir a natureza jurídica da verba. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.”
    Com efeito, esta Corte tem reiteradamente reconhecido o caráter infraconstitucional da controvérsia envolvendo a definição da natureza jurídica de verbas para fins de incidência de contribuição previdenciária e imposto sobre a renda, inclusive em feitos em que se rejeita a repercussão geral, dada a inexistência de matéria constitucional, a exemplo dos seguinte precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/9/2014) 
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Rescisão de contrato de trabalho. Verbas rescisórias. Natureza jurídica. Definição para fins de incidência de Imposto de Renda. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (salarial ou indenizatória), para fins de incidência de Imposto de Renda, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 705.941-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 23/4/2010)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 892.238-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 13/9/2016)
    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional.
    2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014).
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 814.204-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 3/11/2014)
    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 784.854-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 20/10/2014)
    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A TÍTULO DE JUROS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS JUROS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 611.512-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 23/11/2010)
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda sobre a importância paga a título de horas de sobreaviso é de natureza infraconstitucional, já que o caráter indenizatório da verba foi decidido pelo Tribunal de origem à luz da legislação estadual pertinente, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No presente caso, a alegação de repercussão geral não está acompanhada de fundamentação nos moldes exigidos pela jurisprudência desta Corte.
    3. A teor do art. 102, III, a , da Constituição, fundamento da interposição do presente recurso extraordinário, não cabe invocar nesse apelo a violação a norma infraconstitucional, razão pela qual não se conhece a alegada violação aos arts. 43, I e II, do CTN, 45, II, e 638, do Decreto 3.000/99.
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 802.082-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 29/4/2014)
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).
    1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012).
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 688.001-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 18/11/2013)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente